Tribunal: TJDFT
Processo: 0730003-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730003-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA SOARES APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS D E S P A C H O A apelante pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Na origem, a apelante renunciou ao pedido de gratuidade de justiça (ID 66864981). Entretanto, em atendimento ao art. 99, § 2o do CPC, intime-se o recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Também deverá informar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital